Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019371-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ERNANI MARCELO DINIZ - CPF: 531.542.581-91 (AGRAVANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO COMO
PCD
. ATO IMPUGNADO DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, que não teria competência para figurar no polo passivo de ação mandamental, objetivando garantir ao impetrante sua inclusão como "Classificado
PCD
Negro" no concurso da Secretaria de Saúde do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise é a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder ao mandado de segurança, tendo em vista que o ato de desclassificação do recorrente como
PCD
foi praticado pela banca examinadora do concurso (FGV), a qual detém autonomia decisória sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena a prática do ato impugnado. Assim, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde foi corretamente reconhecida, pois a desclassificação do recorrente como
PCD
se deu exclusivamente por decisão técnica da banca examinadora (FGV).

4. Em situações similares, esta Corte tem decidido pela ilegitimidade passiva de Secretários de Estado em mandados de segurança contra atos de competência exclusiva de comissões examinadoras de concursos, consolidando o entendimento de que não cabe a eles responder por decisões autônomas das bancas examinadoras.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão extintiva de mérito.

Tese de julgamento:

"O Secretário de Estado não possui legitimidade passiva em mandado de segurança para questionar decisões técnicas autônomas praticadas por banca examinadora de concurso público."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AgInt
nº 1004729-19.2018.8.11.0041; TJ-MT,
AgInt
nº 0041744-31.2019.8.11.0000; TJ-MT,
AgInt
nº 1028344-88.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ERNANI MARCELO DINIZ
contra a decisão monocrática que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Mato Grosso,
para figurar no
Mandado de Segurança
, impetrado com o
objetivo
de
garantir sua inclusão na lista de aprovados como "Classificado
PCD
Negro" no concurso público da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, sob a justificativa de que é portador de deficiência física e foi previamente classificado como negro no procedimento de heteroidentificação.

O agravante alega que, apesar de ser considerado deficiente físico pela perícia do DETRAN/MT e pelo laudo do médico Dr. Luiz Alberto Mariano Souza, foi desclassificado pela banca examinadora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que entendeu não se enquadrar nos critérios de deficiência, por considerar sua condição passível de reversão cirúrgica e sem limitações funcionais.

O agravante sustenta que o Secretário de Estado de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo, pois seria o responsável pela homologação e publicação dos resultados do concurso, e argumenta que o
m
andado de
s
egurança é via adequada para proteger seu direito líquido e certo.

Em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que a ilegitimidade passiva foi corretamente reconhecida, pois o ato coator – desclassificação do agravante como
PCD
– foi realizado exclusivamente pela banca examinadora do concurso (FGV), que tem autonomia decisória.

Aduz, ainda,
que o Secretário de Saúde apenas desempenha função administrativa ao homologar e publicar os resultados do concurso, não interferindo nas decisões técnicas da banca. Ademais, alega que o mandado de segurança não é adequado para essa demanda, pois o direito alegado não se enquadra como líquido e certo, e a decisão da FGV foi fundamentada em exame especializado que identificou ausência de deficiência física impeditiva para o exercício do cargo pretendido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ao fundamento de que
“
Resta evidente a participação do impetrado no ato combatido e sua vinculação jurídica constante no poder de
decisão, a denotar sua legitimidade passiva para responder a presente ação constitucional.
”
sic,
e, em relação ao mérito do
mandamus
,
manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Turma:

A análise do recurso leva à manutenção da decisão monocrática que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos seguintes fundamentos:

Consoante se verifica, a
desclassificação do agravante como
PCD
decorreu exclusivamente de decisão da banca examinadora (FGV), entidade contratada para conduzir as etapas do concurso, incluindo os exames periciais.

Nos termos da jurisprudência e do artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, somente pode figurar no polo passivo da ação mandamental a autoridade que pratica ou ordena a prática do ato impugnado, não sendo esse o caso do Secretário de Estado de Saúde, que não participou da decisão específica de desclassificação do agravante.

Assim, a ilegitimidade passiva se revela patente, uma vez que a decisão questionada pertence à autonomia técnica e administrativa da banca.

Em casos análogos que envolvem a banca examinadora do concurso aplicado pela FGV, esta
Turma Julgadora assim
decide:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM —
CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
— SEM REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12016/2009, descreve que:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
. 2. Consoante já decido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia. Nesse sentido:
N.U
1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021;
N.U
0041744-31.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no
DJE
13/02/2020. 3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos. (TJ-MT 10064271820208110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – REPUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA DISSERTATIVA CORRIGIDA – INCLUSÃO DO IMPETRANTE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO E O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ-MT 10054358620228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/11/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2022)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO COM ATRIBUIÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PONTUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – ATO TIDO COMO COATOR ORIUNDO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO.
O Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, não detém legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
no qual o impetrante se insurge contra o conteúdo programático previsto no Edital da Sefaz/MT nº 001/2023, uma vez que tal ato é de competência da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Remanescendo no polo passivo, o Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV, de rigor a declaração da incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito, sendo imperiosa a remessa dos autos ao Juízo de 1ª Instância. Mandado de Segurança extinto
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1028344-88.2023.8.11.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

Importante, ainda, trazer à baila
as inúmeras decisões monocráticas lançadas pelos demais membros desta Turma Julgadora em casos análogos ao do presente rec
urso
, são eles:
MS 1020914-51.2024.8.11.0000
,
Relatora Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
;

1030958-32.2024.8.11.0000
, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
;

1027440-34.2024.8.11.0000
, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Já no
que diz respeito à adequação do mandado de segurança alegada pelo agravante, importante registrar que a decisão agravada apenas registrou que
“
em que pese a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso divulgar o resultado definitivo do procedimento de perícia médica (id. 226641677),
os autos revelam que foi a Banca de Perícia Médica do Concurso que não vislumbrou a possibilidade de enquadramento da deficiência do ora impetrante como
Pcd
, eis que reversível por meio de cirurgia
( Id.
226641676 e 226641677).

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta.
”

Nesse trilhar, a decisão agravada não abarcou eventual inadequação da via eleita, eis que somente a legitimidade da autoridade competente é que foi avaliada, de modo que, nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESSE PONTO,
em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024